Tribunal: TJMT
Processo: 1021067-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021067-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ANTONIA RODRIGUES SOARES - CPF: 482.671.801-25 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE NARRATIVA APTA A
LEGITIMAR A AGRAVADA A INTEGRAR O POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser analisada “in status assertionis”, ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa.

In casu, basta uma simples análise da inicial para verificar que

as alegações da agravante são insuficientes para legitimar a agravada a integrar o polo passivo da relação processual, mormente considerando que a pretensão está amparada em contrato firmado com a pessoa jurídica. Assim, não há de se confundir a figura da empresa com a da alegada sócia, pois a regra que vigora, ao menos neste momento processual, é a da autonomia da personalidade jurídica e da separação da pessoa jurídica e de seus sócios.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônia Rodrigues Soares,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito e indenização por danos material e moral que move contra
Administrabem Participações Ltda. e outros,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
Marilda Passaglia de Paiva
.

Aduz a agravante, em suma, que resta equivocada a decisão, posto que a exclusão da litisconsorte ocorreu de maneira prematura. Assevera que a demandada figurava como sócia administradora da empresa à época dos fatos discutidos, de modo que deverá responder solidariamente, caso seja demonstrada a ocorrência de prejuízo.

Segue sustentando que o sócio retirante fica obrigado por um período de até dois anos, após ser averbada a modificação do contrato, pelas obrigações que tinha como sócio. Requer a condenação da agravada nas penalidades impostas por litigância de má-fé. Pugna pela reforma da decisão
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 111036459).

As informações foram prestadas (id. 92679451).

Os agravados apresentaram contraminutas (id. 111480471 e 111487956), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que

Antônia Rodrigues Soares
ajuizou
ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito e indenização por danos material e moral
contra Administrabem Participações Ltda. e os seus sócios – EA Empreendimentos Ltda., Evandro Moreira Amorim, Terra Santa Participações Eireli e Marilda Passaglia de Paiva, aduzindo que em 01.10.2014, firmou com a primeira demandada contrato particular de compromisso de compra e venda, visando a aquisição do lote n. 07, quadra 35, localizado no residencial Jardim Toledo, em Barra do Garças/MT.

Firme em seu propósito, sustentou a incidência de encargos abusivos no pacto entabulado, tendo em vista que o valor do imóvel era de R$ 67,040,89 (sessenta e sete mil, quarenta reais e oitenta e nove centavos), contudo, diante do parcelamento, a quantia subiu para R$ 101.309,40 (cento e um mil, trezentos e nove reais e quarenta centavos), ou seja, houve um acréscimo de 51,11% (cinquenta e um vírgula onze por cento) sobre o montante. Alegou a prática de propaganda enganosa, diante da ausência das benfeitorias prometidas, pugnando pela condenação dos demandados ao pagamento dos danos material e moral correlatos.

Determinada a citação, a ré Marilda Passaglia de Paiva apresentou contestação, arguindo sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que o contrato foi firmado com a empresa Administrabem Participações Ltda. Alegou que a pessoa jurídica possui patrimônio líquido suficiente para garantir a ação em caso de eventual procedência dos pedido.

O douto magistrado
a quo
proferiu decisão de saneamento do feito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela demandada
Marilda Passaglia de Paiva, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, em relação a ela, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo que a exclusão da litisconsorte ocorreu de maneira prematura. Assevera que a demandada figurava como sócia administradora da empresa à época dos fatos discutidos, de modo que deverá responder solidariamente, caso seja demonstrada a ocorrência de prejuízo. Alega que o sócio retirante fica obrigado por um período de até dois anos, após ser averbada a modificação do contrato, pelas obrigações que tinha como sócio.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Nos termos do art. 17, do CPC,
“
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Nesse passo, é cediço que as condições da ação, como a legitimidade
ad causam,
deve ser analisada “
in status assertionis”,
ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa.

Acerca do tema, o autor Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“É por isso que
os requisitos devem ser aferidos com base na afirmação do autor, ou seja, no início do desenrolar do procedimento
. Não se trata de fazer um julgamento sumário (fundado em conhecimento sumário) da presença da legitimidade e do interesse, como se eles pudessem voltar a ser apreciados mais tarde, com base em outras provas.
O que importa é a afirmação do autor e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já é problema de mérito
. Melhor explicando: a legitimidade”.
(Novo Curso de Processo Civil, Teoria do Processo Civil, vol. 1, 2a ed., São Paulo, Editora RT: 2016, p. 214 - negritei)

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedentes.

2- A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão.

3-
O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida
. (...)”
(AgInt no REsp 1931519/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 30.08.2021 – grifei e negritei)

Visto isso, cumpre salientar que a presente demanda tem por objeto a revisão de cláusulas contratuais, além da condenação da parte demandada ao pagamento de danos material e moral, com fundamento na cobrança de encargos abusivos e ausência de entrega da infraestrutura prometida no “
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel
” firmado entre a agravante e a empresa Administrabem Participações Ltda. (id. 55522848, p. 88/103 – autos de origem)

Nesse passo, basta uma simples análise da inicial para verificar que

as alegações da agravante são insuficientes para legitimar a agravada a integrar o polo passivo da relação processual, mormente considerando que não há de se confundir a figura da empresa com a da alegada sócia, pois a regra que vigora, ao menos neste momento processual, é a da autonomia da personalidade jurídica e da separação da pessoa jurídica e de seus sócios.

Desse modo, conforme bem salientou o douto magistrado, “
a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas. Portanto, inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação
.” (id. 66156491 – autos de origem)

Destarte, é de bom alvitre destacar que recentemente esta Câmara analisou situação análoga, envolvendo a mesma parte demandada, mas com autores distintos, cujo acórdão restou assim ementado,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PESSOA JURÍDICA – SÓCIOS – PESSOAS DISTINTAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa é dotada de personalidade jurídica distinta da pessoa de seus sócios, não tendo estes legitimidade para figurar no pólo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa
.”
(RAI n. 1020064-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 - negritei)

À vista disso, considerando que a relação jurídica havida entre as partes e a consequente obrigação firmada, por enquanto, é matéria restrita aos contratantes, resta configurada a ilegitimidade passiva da agravada.

Por derradeiro, no que
tange à condenação da agravada nas cominações da litigância de má-fé, tenho que não restou configurada,
uma vez que para os fins de sua comprovação e consequente condenação nos termos do art. 81, do CPC, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80 do mesmo ordenamento, o que não restou demonstrado na espécie.

Ademais, além da presença de uma das condutas supraditas, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende, também, da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância não evidenciada no caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022